Tribunal: TJMT
Processo: 1017642-25.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1017642-25.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: ILVA BIANCARDINI GOMES RONDON e IRACEMA CURVO BIANCARDINI
AGRAVADOS: NATHALIE INES DE CAMPOS RONDON, JOAO GOMES RONDON, MARCIA AUXILIADORA DE CAMPOS, RAPHAEL AUGUSTO DE CAMPOS GOMES RONDON E JOAO VICTOR DE CAMPOS GOMES RONDON
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por ILVA BIANCARDINI GOMES RONDON e IRACEMA CURVO BIANCARDINI de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação Declaratória De Reconhecimento De Doação Inoficiosa Com Pedido De Nulidade sob n. 1025250-82.2018.811.0041 ajuizada por NATHALIE INES DE CAMPOS RONDON, JOAO GOMES RONDON, MARCIA AUXILIADORA DE CAMPOS, RAPHAEL AUGUSTO DE CAMPOS GOMES RONDON E JOAO VICTOR DE CAMPOS GOMES RONDON, que revogou decisão anterior em que se reconheceu a incompetência para julgar o feito “revogo a decisão proferida no ID n.o 23994025 em virtude de não ter sido informado anteriormente quanto a existência de decisão definitiva nos autos que tramitam perante a 2a Vara Especializada de Família e Sucessões (id. 24559491).
Acerca da decisão juntada no id. 39703973, intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de cinco dias.
Após, conclusos.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora